Tribunal: TJDFT
Processo: 0711408-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711408-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EULER CARDOSO MACHADO AGRAVADO: MARIA VILARINHO CARDOSO, DAGMAR VILARINHO CARDOSO DA CRUZ, JOAO GABRIEL VILARINHO GODOY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EULER CARDOSO MACHADO contra a decisão (id 45111618), proferida nos autos da Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança no 0708123-68.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de MARIA VILARINHO CARDOSO, DAGMAR VILARINHO CARDOSO DA CRUZ e JOAO GABRIEL VILARINHO GODOY, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava o bloqueio da cota parte dos direitos hereditários da primeira agravada nos autos do processo de no 0719962-66.2018.8.07.0001. Em suas razões, o recorrente sustenta, em suma, diversamente do registrado pelo juízo a quo, que a jurisprudência tem admitido o arresto de bens na fase de conhecimento desde que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Aduz que demonstrou a probabilidade do seu direito no tocante a existência de fundadas razões para acreditar que a medida de bloqueio da cota parte da herança da agravada Maria Vilarinho Cardoso, ainda na fase de conhecimento e antes mesmo do contraditório, é indispensável para garantir o resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal, tendo em vista a inadimplência da parte agravada quantos aos débitos de aluguéis e demais verbas acessórias da locação. Bem como o perigo de dano, pois terá perdido o valor almejado pelo decurso do tempo e deverá buscar outras formas menos eficazes para satisfação do seu futuro crédito. Enfatiza ainda que a aludida agravada é uma devedora contumaz de débitos de locação e em outras demandas restaram infrutíferas tentativas de localização de bens passíveis de penhora, o que justifica o pretendido arresto. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ao argumento de que em 21/03/2023 foi proferida sentença no processo de no 0719962-66.2018.8.07.0001, homologando o formal de partilha, com a possibilidade de liberação de valores antes do julgamento do mérito recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar o bloqueio da cota parte dos direitos hereditários da agravada Maria Vilarinho Cardoso, com a expedição de ofício ao Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (processo no 0719962-66.2018.8.07.0001). Preparo regular (id 45111623). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, uma vez que inexiste comprovação, de plano, do risco de perecimento do direito a ensejar o deferimento da medida extrema em relação ao pretendido arresto inaudita altera pars, pois não há fundada suspeita de dilapidação patrimonial por parte da primeira agravada, não sendo suficiente a alegação de suposta insolvência ou que ela é demandada em outras ações. Ademais, há no contrato de locação (id 150458775 - origem) garantia fidejussória no tocante aos outros dois réus/agravados que integraram o entabulado na qualidade de fiadores. Não se pode perder de vista ainda que a ação principal está no início da fase de conhecimento, ressentindo-se, pois, de uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção na instância a quo para definição da titularidade do direito perseguido em juízo. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito pelo Órgão Colegiado a necessidade da medida postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora